Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por adquirente de veículo automotor contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por danos morais, sob alegação de erro na emissão da nota fiscal e na comunicação de venda ao DETRAN, com registro em nome de terceiro indicado para retirada do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reparação por danos morais está prescrita, considerando o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, a data de ciência inequívoca do dano e eventual interrupção do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para indenização por danos causados por fato do produto ou do serviço, nos termos do art. 27 do CDC, é de cinco anos, contados da ciência inequívoca do dano e de sua autoria.
4. O recebimento do documento de transferência e da nota fiscal em nome de terceiro desde a aquisição do veículo revela ciência imediata do vício, não sendo crível fixar o termo inicial apenas em janeiro de 2021, como sustentado pela agravante.
5. A interrupção da prescrição pelo reconhecimento do direito pelo devedor (art. 202, VI, CC) não restou comprovada, por ausência de prova da primeira comunicação e de ato inequívoco de reconhecimento pela empresa.
6. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC), encargo do qual a agravante não se desincumbiu, inexistindo elementos para afastar a prescrição reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC conta-se da ciência inequívoca do dano e de sua autoria, não se postergando por alegada descoberta tardia quando há elementos anteriores reveladores do vício.
2. A interrupção da prescrição pelo reconhecimento do direito pela empresa ré exige prova inequívoca e data precisa, não presumida.
3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, cuja inobservância conduz ao reconhecimento da prescrição quanto à pretensão de reparação por danos morais.